Tribunal: TJBA
Processo: 8120729-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8120729-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALAN VITOR MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
FURTO
.
ART. 1
55
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

DOSIMETRIA DA PENA.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE.

NÃO
PROVIMENTO
.
REPRIMENDA BASILAR
FIXADA EM
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.
IDÔNEA ATRIBUIÇÃO DE VALOR NEGATIVO À VETORIAL “C
ULPABILIDADE
”.
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA EXTRAÍDO DO
MODUS OPERANDI
CRIMINOS
O
. USO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. AÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ARREBATAMENTO INERENTE AO DELITO DE FURTO.
QUANTUM
DE AUMENTO ALICERÇADO EM CRITÉRIOS MAJORITARIAMENTE ADOTADOS NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.

PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.
INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 33, § 2.° E § 3.º DO CP. PRECEDENTES DO STJ.

REQUERID
A
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO POR MEIO DE PORTARIA.

INFORMAÇÕES DOS AUTOS E DOS SISTEMAS PJE DE 1.º GRAU E BNMP A INDICAREM QUE O
APELANTE SEQUER FORA PRESO CAUTELARMENTE NO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
A SER COMPUTADO

NA ESPÉCIE.
ART. 387, § 2.º, DO CPP.

PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. PLEITO DE EXCLUSÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL DE ROUBO, SENDO INVIÁVEL O SEU AFASTAMENTO PELO MAGISTRADO. PAGAMENTO PARCELADO A SER EVENTUALMENTE REQUERIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 169 DA LEP.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
, C/C §§ 2º E 3º DO ART
IGO
98 DA LEI N.
º
13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8120729-95.2023.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 7.ª Vara Crime da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante
ALAN VITOR MARQUES DA SILVA
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
a
o Recurso
, mantendo-se a sentença em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora